Tribunal: TJDFT
Processo: 0715673-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715673-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESCOLA AVIDUS SUDOESTE S A APELADO: CONCEPT CONFECCOES EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por ESCOLA AVIDUS SUDOESTE SA objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória. Em análise dos autos, verifica-se que não foi juntada procuração. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a empresa apelante ESCOLA AVIDUS SUDOESTE SA para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022 14:55:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador